Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante em face à decisão do Relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para esta instância recursal (IDs 71643383 e 71802297). Nada a prover quanto ao pedido porque apenas por meio do recurso próprio pode-se substituir a decisão singular com a qual a parte não se conforma. Ademais, pedido de reconsideração não possui previsão legal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46